Tribunal: TJMT
Processo: 8038467-62.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBSON ANTONIO PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 361.590.851-15 (RECORRENTE), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0019-31 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.376.079/0001-12 (RECORRIDO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. NOVA TENTATIVA DE TROCA. GARANTIA QUE SE RENOVA APÓS A TROCA DO PRIMEIRO PRODUTO VICIADO. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida pela devolução do valor pago no produto adquirido (Bateria 060 A PREMIUNS PLUS) e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.

Quando um determinado produto é trocado pelo fabricante o consumidor não perde sua garantia. Legalmente este terá direito a 90 dias de garantia ou o prazo original, baseando-se na data da aquisição do produto em questão, eventual cláusula de renúncia a renovação da garantia após a troca, acaso existente, deveria constar de forma clara e expressa, o que não se comprovou no caso concreto.

4.

Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto, cabível a restituição imediata da quantia paga ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, a teor do disposto no art. 18, § 1.º, II, do CDC.

5.

Danos morais ocorrentes, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela parte Recorrida, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

6.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

7.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de falha na prestação de serviço (vício do produto), bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não atende àqueles requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

8.

O valor do produto viciado deve ser devolvido à parte Recorrida, a título de dano material, na quantia de
R$ 270,00
mediante a entrega do produto adquirido às partes Reclamadas.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o
quantum
indenizatório.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida pela devolução do valor pago no produto adquirido (Bateria 060 A PREMIUNS PLUS) e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, o autor informa que adquiriu a bateria em 01/07/2017 pelo valor de R$ 270,00, entretanto o produto apresentou o primeiro vício em 01/10/2018, dentro do prazo de garantia legal, oportunidade em que foi realizada a troca do produto. Sustenta que pela segunda vez, em 26/05/2019, o produto apresentou novo vício, entretanto, houve recusa de troca pelas demandadas sob o fundamento de ausência de renovação do prazo de garantia após a primeira troca.

Busca a restituição do valor do produto, além da danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das Reclamadas, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da restituição do valor do produto no importe de R$ 270,00

Inconformada, a Recorrente AGUILERA AUTOPECAS LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, alternativamente, punga pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Entretanto, comporta reforma o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o valor deve atentar ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e às condições do ofensor e do lesado, devendo ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 4.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Corroborando, cito os seguintes precedentes desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO (NOTEBOOK). ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o notebook adquirido apresentou vício , sendo encaminhado para a assistência técnica, mas o problema não foi sanado, tendo em vista que o produto retornou danificado, circunstancia que dá ensejo à restituição do valor pago, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 8011103-77.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)

RECURSO INOMINADO. AR CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO TRES DIAS APÓS A COMPRA. ENCAMINHADO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000728-64.2017.8.11.0028, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - VÍCIO DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(N.U 1000861-47.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE ORDEM DE REPARO IMEDIATO DE VÍCIO OU RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PRODUTO ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, I, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 8010146-41.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
AGUILERA AUTOPECAS LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022